Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726068-34.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JOSE ARAUJO DE SA TELES DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença exarada no ID 64685832, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta por JOSÉ ARAÚJO DE SÁ TELES, para condenar a apelante a autorizar e custear integralmente o procedimento prescrito ao autor, conforme solicitação médica, inclusive com o fornecimento do “Cateter Soundstar Eco., bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Após a interposição do recurso de apelação (ID 64685835) e encaminhamento dos autos ao segundo grau de jurisdição, as partes noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio e pleitearam a homologação da transação, com a consequente resolução do processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil (ID 64896197). No instrumento de transação, as partes postularam, ainda, a dispensa do recolhimento das custas processuais. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [m]esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o termo de acordo celebrado pelas partes litigantes (ID 64896197) encontra-se assinado eletronicamente por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os ID’s 64684802 e 64685817. No entanto, a dispensa do recolhimento das custas processuais somente é admitida quando se tratar de transação celebrada anteriormente à prolação da sentença, na forma prevista no § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil, hipótese diversa da evidenciada nos autos, porquanto o acordo foi noticiado após a interposição de recurso de apelação. Dessa forma, as custas processuais deverão ser suportadas pelas partes litigantes, em igual proporção. Pelas razões expostas, HOMOLOGO o acordo firmado no ID 64685835 e resolvo o mérito do processo, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários de sucumbência distribuídos na forma convencionada pelas partes transigentes. Cada parte deverá arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Tendo em vista a manifestação de renúncia ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024 às 09:56:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora